Tribunal: TJDFT
Processo: 0748448-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0748448-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAIANA DA SILVA DIAS, ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA AGRAVADO: JAIR SARDELARI, IRIS MARQUES TAVARES SARDELARI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LAIANA DA SILVA DIAS e ALEXANDRE POZZA URNAU SILVA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília – DF que, nos autos da liquidação por arbitramento no 0748577-27.2022.8.07.0001, revogou o parcelamento dos honorários periciais, nos seguintes termos (ID 25467854, na origem): “Trata-se de pedido de revogação do parcelamento dos honorários periciais, deferido em favor dos demandados no ID 251302744. Alegam os requerentes que o réu ALEXANDRE é servidor público federal, enquanto LAIANA é empresária e influenciadora digital. Apontaram que os réus realizaram nos últimos anos diversas viagens para a Europa, além de destinos nacionais de alto custo. Assim, entendem que os requeridos possuem condições de arcar com o pagamento à vista dos honorários periciais. Destacara, ademais, que a medida é necessária para abreviar o trâmite do processo, tendo em vista que a demanda está em curso há quase 3 (três) anos e até o momento sequer foi obtido o valor líquido dos danos a serem reparados pelos demandados. Diante disso, pugnaram pela revogação do parcelamento, com a intimação dos réus para que efetuem o pagamento do valor integral da remuneração do perito, sob pena de bloqueio via SISBAJUD. Pelo despacho de ID 251814359, os requeridos foram instado a apresentar suas últimas declarações de imposto de renda, extratos bancários e faturas de cartão de crédito. Sobreveio no ID 252865281 a apresentação dos documentos solicitados e manifestação dos requeridos, no sentido de que o parcelamento deve ser mantido. Em seguida os requerentes apresentaram nova petição reiterando a necessidade de revogação do parcelamento (ID 253029267). No ID 253505282, os réus juntaram o comprovante de pagamento da primeira parcela dos honorários. Pois bem. Vê-se dos autos que no ID 251814359 foi determinada a apresentação das declarações de imposto de renda e de extratos bancários dos requeridos, dos últimos 3 (três) meses. Ocorre que apenas ALEXANDRE apresentou declaração de imposto de renda (ID 252865291, fls. 1 a 29), mas omitiu a apresentação dos extratos bancários requisitados. A ré LAIANA, por sua vez, não prestou nenhuma justificativa para a ausência de apresentação de suas 3 (três) últimas declarações de imposto de renda. Outrossim, embora afirme a requerida que trabalha como influenciadora digital, não foram apresentados relatórios de suas redes sociais contendo os valores obtidos com a monetização de seus perfis ou extratos bancários para comprovação de seus ganhos. Além disso, os autores demonstraram no ID 253029267 que a requerida LAIANA esteve recentemente em Orlando, nos Estados Unidos da América, onde adquiriu diversos equipamentos eletrônicos de alto valor. Ainda, os documentos juntados na manifestação anterior de ID 251720737 já demonstraram que os réus viajam constantemente para a Europa e outros destinos no Brasil. A realização frequentes de viagens internacionais e nacionais, somada à prova da recente aquisição de bens de alto valor no exterior, são circunstâncias que infirmam a alegação de que os réus não possuem condições de arcar com o pagamento à vista dos honorários periciais, fixados em R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). Inclusive, é muito provável que apenas com o valor gasto na recente viagem realizada por LAIANA aos Estados Unidos, fosse possível efetuar o pagamento à vista dos honorários periciais. Assim, diante da ausência de apresentação da documentação completa solicitada no ID 251814359, somada à prova de que os requeridos possuem condições de arcar com o pagamento total dos honorários arbitrados no ID 250318153, DEFIRO o pedido dos autores e REVOGO o parcelamento concedido no ID 251302744. Intimem-se os demandados para que depositem em Juízo a quantia de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais), tendo em vista que já houve o pagamento da primeira parcela de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) no ID 253647174. Prazo: 15 (quinze) dias. Caso não seja depositado o valor no prazo supra, será reconhecida a preclusão da oportunidade de produzir a prova pericial, com a adoção do valor apontado pelos autores no orçamento de ID 234422352, de R$ 231.156,13 (duzentos e trinta e um mil cento e cinquenta e seis reais e treze centavos). Efetuado o pagamento, intime-se o perito para dar início aos trabalhos periciais, cumprindo-se as demais determinações de ID 243417048. Decorrido o prazo sem comprovação do pagamento, tornem conclusos para decisão acerca da liquidação da sentença. Cumpra-se. Intimem-se”. Alega que a decisão agravada revogou o parcelamento anteriormente concedido dos honorários periciais e determinou o pagamento integral do valor remanescente de R$ 11.200,00 no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão do direito à prova pericial e adoção do valor indicado pelos autores (R$ 231.156,13) como parâmetro da liquidação. Alega que a decisão agravada se fundamentou na suposta incompletude da documentação financeira apresentada pelos agravantes e na aplicação da “teoria da aparência”, com base em viagens e postagens da agravante Laiana em redes sociais, para presumir capacidade financeira para pagamento à vista dos honorários periciais. Sustenta que a decisão viola os direitos fundamentais à intimidade, à vida privada e à dignidade da pessoa humana (art. 5o, X e XII, CF), ao exigir a apresentação irrestrita de extratos bancários e declarações de imposto de renda como condição para a manutenção do parcelamento, sem ordem judicial devidamente fundamentada que demonstre a imprescindibilidade da medida. Argumenta que os documentos já juntados aos autos, contracheques, declaração de imposto de renda e comprovante de pagamento da primeira parcela, são suficientes para demonstrar a realidade financeira dos agravantes, tornando desnecessária e desproporcional a exigência de novos documentos sigilosos. Acrescenta que a decisão recorrida impõe ônus excessivo e desarrazoado, ao revogar o parcelamento sem fato novo relevante, e ao condicionar a produção da prova pericial ao pagamento integral, o que configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da proporcionalidade e da cooperação processual. Afirma que a liquidação por arbitramento exige prova técnica imparcial para apuração do valor devido, conforme os arts. 509, II, e 510 do CPC, sendo inadequado substituir tal prova por valores unilaterais apresentados pelos autores, especialmente quando impugnados com documentos e justificativas técnicas pelos agravantes. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão agravada (ID 254467854), manter o parcelamento dos honorários periciais conforme decisão de ID 251302744, e sustar o comando que prevê a adoção automática dos valores apresentados pelos autores. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, restabelecendo o parcelamento dos honorários periciais em cinco parcelas, afastando a preclusão da prova pericial e a adoção automática dos valores indicados pelos autores, determinando a realização da perícia sob o crivo do contraditório e o reconhecimento da validade das impugnações e documentos apresentados pelos agravantes. O preparo foi devidamente recolhido (ID 78040115). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que foi deferido o parcelamento dos honorários periciais em cinco cotas de R$ 2.800,00. Observa-se, ainda, que já foi depositada a primeira parcela, sendo que a última parcela vence em 10/02/2026. Com efeito, conforme se extrai dos autos originários, a parte requerida, ao ID 250750997, requereu o parcelamento dos honorários periciais em dez parcelas. O expert, intimado, não se opôs ao pedido, mas sugeriu, para evitar o alongamento excessivo da instrução, que o pagamento ocorresse em cinco cotas de R$ 2.800,00 cada, mantendo-se o valor total de R$ 14.000,00. O magistrado de origem, em decisão ponderada, acolheu a proposta intermediária, fixando o parcelamento em cinco parcelas, com vencimentos sucessivos em 10/10, 10/11, 10/12, 10/01 e 10/02, justamente para preservar o resultado útil do processo e garantir o início da perícia dentro de prazo razoável. Verifica-se, portanto, que o parcelamento foi deferido com base em proposta do próprio perito e com o objetivo de conciliar a efetividade da prova técnica com a duração razoável do processo. Ressalte-se que a primeira cota já foi devidamente recolhida, conforme comprovante juntado aos autos, e que resta curto lapso temporal para a quitação integral dos honorários periciais. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, a revogação do parcelamento neste momento mostra-se medida manifestamente desarrazoada, sobretudo porque o prazo remanescente é reduzido e, durante o recesso judicial, os processos não tramitam, salvo em situações de urgência. Tal providência acarretaria prejuízo concreto à parte e risco de frustração da realização da prova pericial, em nada contribuindo para a celeridade processual. Além disso, não há demonstração efetiva nos autos da capacidade econômica dos agravantes que justifique o pagamento imediato de quantia considerável. Com efeito, a denominada “teoria da aparência” não pode, em princípio, substituir a comprovação efetiva da disponibilidade financeira, tampouco justificar a revogação de benefício que já havia sido deferido anteriormente com fundamento em documentação regular e devidamente analisada pelo juízo. Assim sendo, considerando as circunstâncias do processo e o reduzido período que ainda resta para a quitação integral do parcelamento, entendo que a revogação se mostra desarrazoada. Concluindo, em juízo de cognição perfunctória, entendo que não há justificativa plausível para a revogação do parcelamento. A medida deferida anteriormente observou a razoável duração do processo, a cooperação das partes e a viabilidade econômica do ato pericial, sem causar prejuízo ao andamento da causa. Além disso, a primeira parcela já foi paga e as demais vencerão em breve. Assim, o parcelamento está sendo cumprido de forma regular e dentro de prazo que não compromete a marcha processual. O periculum in mora também se encontra caracterizado, uma vez que a decisão agravada condicionou a continuidade da perícia ao pagamento integral e imediato dos honorários, sob pena de preclusão da prova e adoção automática dos valores unilaterais apresentados pelos autores. Desse modo, a manutenção desse comando judicial pode acarretar prejuízo irreversível aos agravantes, por inviabilizar a produção da prova técnica, que é essencial para liquidação do julgado, além de conduzir à fixação de valores sem o devido contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de obstar o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. Consequentemente, deve ser mantido o pagamento dos honorários periciais de forma parcelada até a decisão definitiva deste recurso. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, voltem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora